Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS VALORES. ONUS PROCESSUAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável.
2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça.
3. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.